Tribunal: TJES
Processo: 0021921-17.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021921-17.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ORMY VANILDA GRECCO ALEGRO
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
REJEITADA – MÉRITO –
AÇÃ
O ORDINÁRIA
–
PENSIONISTA – IPAJM – RECEBIMENTO DE VALOR A MAIOR –
REPOSIÇÃO
ESTATUTÁRIA
DISPENSADA ADMINISTRATIVAMENTE – CRÉDITO RECONHECIDO POSTERIORMENTE RELATIVO A OUTRA RUBRICA –
VALORES RECEBIDOS SUPERARAM OS DEVIDOS
NA MESMA ÉPOCA –
COMPENSAÇÃO –
VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
Preliminar: violação ao princípio da dialeticidade: Neste caso, não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais o porquê do inconformismo do apelante, que busca a reforma da r. sentença argumentando a legalidade da compensação no caso concreto. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a reiteração de teses que foram objeto da contestação, por si só, não impede o conhecimento do recurso de apelação, quando são capazes de contrapor os fundamentos da sentença. Precedentes. Preliminar rejeitada.

2
.
Mérito: De fato, houve o reconhecimento administrativo de que os valores percebidos pela apelada/autora a maior, por interpretação errônea da lei pelo IPAJM

e diante da boa-fé no recebimento dos valores indevidamente à época, em consonância com a jurisprudência do c. STJ, não seriam objeto de reposição estatutária. A princípio, portanto, a autora não sofreria qualquer desconto em sua pensão por morte para recomposição dos valores indevidamente recebidos. Essa decisão, aliás, foi observada pelo IPAJM, que jamais efetuou qualquer desconto no benefício da autora a esse título.

3.
Ocorre que, posteriormente, foi reconhecida a existência de um crédito à autora, referente a rubrica diversa e a mesmo período em que havia recebido valores a maior. Diante disso, a Administração Pública, ao efetuar o encontro de contas entre os valores devidos à autora e o que ela efetivamente recebeu, contando com os valores indevidamente auferidos, observou que não havia saldo a ser pago. Na realidade, a autarquia observou que, mesmo com essa operação, a autora recebeu a mais do que deveria no período de 2011 a 2015.

4.
Nota-se, portanto, que não houve efetiva reposição estatutária, pois não foi cobrado o valor indevidamente pago à autora, mas os valores que, inicialmente, haviam sido recebidos pela autora indevidamente, com base no total de benefício que a autarquia acreditava que ela tinha direito no período, e que foram dispensados da reposição estatutária, posteriormente, com o reconhecimento do direito de extensão de carga horária em 40%, e não mais em 25%, passaram a ser reconhecidamente devidos, ainda que sob a nomenclatura de outra rubrica. Assim, condenar a autarquia apelante a pagar à autora/apelada referidos valores importaria em enriquecimento sem causa para a parte, que receberia em duplicidade o montante a que faz jus, e dano ao erário público.

5.
Aliás, ainda que se entendesse que a Administração Pública revisou o ato administrativo anteriormente praticado, essa prerrogativa decorre do princípio da autotutela, pelo qual a Administração Pública possui o poder de controle sobre seus próprios atos, podendo anular os ilegais e revogar os inconvenientes, sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário.

6.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente a pretensão autoral, revogando a liminar a seu tempo deferida, nos termos do voto proferido pela eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, em suas contrarrazões,
ORMY VANILDA GRECCO ALEGRO

alega que o recurso de apelação

carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, por isso, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do artigo 1.010, inciso III, do CPC.

O recorrido argumentou que “
a apelação apresentada apenas reproduziu os argumentos apresentados na contestação de fls. 284/290, sem impugnar os fundamentos adotados na sentença, ficando evidenciada a falta de dialeticidade e fundamentação necessárias a regularidade recursal, que impede a sua admissibilidade, conforme posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça
” (fl. 341).

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Neste caso, não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais, mormente a partir da fl. 330, o porquê do inconformismo do apelante, que busca a reforma da r. sentença argumentando a legalidade da compensação no caso concreto.

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a reiteração de teses que foram objeto da contestação, por si só, não impede o conhecimento do recurso de apelação, quando são capazes de contrapor os fundamentos da sentença, vide:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REPETIÇÃO DOS TERMOS DA PETIÇÃO INICIAL OU DA CONTESTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...] II -
Esta Corte tem firme posicionamento segundo o qual a mera repetição dos termos da petição inicial ou da contestação, no recurso de apelação, não é fator suficiente a ensejar o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, devendo haver, contudo, a impugnação suficiente dos fundamentos da sentença, como ocorreu no caso dos autos.
III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IV - Agravo Interno desprovido. (AgInt no AgInt no REsp n. 2.014.740/TO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

Pelo exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

contra a r. sentença de fls. 325/325v, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
ORMY VANILDA GRECCO ALEGRO
, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para “
reconhecer a impossibilidade de cobrança/retenção
dos
valores apurados em desfavor da requerente em razão do Processo Administrativo n° 48695904, declarar a ilegalidade da retenção das diferenças pecuniárias apuradas administrativamente em favor da requerente no Processo Administrativo n° 69747490, be
m
co
m
o condenar o requerido ao paga
m
ento de tais quantias ilegalmente retidas
”.

O juízo
a quo
,

ainda, consignou que os valores devidos deverão ser corrigidos monetariamente a partir do vencimento de cada parcela, pelo IPCA-E, e acrescidos de juros de mora desde a citação até 08.12.2021, no mesmo percentual que remunera as cadernetas de poupança, incidindo somente a Selic a partir de 09.12.2021.

Outrossim, condenou o instituto ora recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §4º, III, do CPC.

Em suas razões recursais, apresentadas às fls. 327/336, o apelante aduz, em síntese, que: I) “
a sentença de piso está chancelando u
m
enriquecimento ilícito
j
á que no mesmo período foi reconhecido que a recorrida (i) recebeu valores a ma
i
or do que devido e (ii) passou ter u
m
crédito referente a revisão do seu benefício
” (fl. 330); II) “
mesmo ante a revisão do benef
í
cio que gerou o crédito a apelada, o valor a
in
da ficou
m
enor do que ela recebeu a maior e, portanto, não haveria o que ser pago
” (fl. 330); III) “
de fato, o IPAJM decidiu conforme alhures relatado, que não realizaria nenhu
m
a reposição dos valores percebidos a ma
i
or pela apelada, ou seja, não faria descontos no benef
í
cio de pensão por morte, a fim de ser ressarcido do valor pago a ma
i
or. Contudo, como a apelada passou a ter u
m
crédito perante o IPAJM (competência 2010 a 2015), coincidindo co
m
o período do débito citado (2010 a 2015), entendeu-se que o valor devido
à
apelada no período j
á
havia sido pago na época própria, não havendo mais o que ser pago
” (fl. 332); IV) “
realizar o paga
m
ento do
m
ontante já pago, nova
m
ente, implicaria em enriquecimento i
lí
cito da apelad
a
e pagamento em duplicidade
” (fl. 333); V) “
o IPAJM, ao realizar a compensação citada, urna vez que a apelada já havia percebido valores correspondentes ao que tinha sido reconhecido corno de seu direito, em 2016, na época própria, acabou por dar ensejo a reposição estatutária da diferença (saldo) a pagar. Tratou-se de decorrência lógica do siste
m
a de pagamentos do IPAJM, que ao reconhecer a existência de débito e crédito promoveu o desconto das diferenças, mensalmente, dos proventos da apelada
” (fls. 333/334); VI) “
Adernais, indiscutível que a Administração Pública te
m
o poder-dever de rever seus atos, em atendimento ao princípio da legalidade, ao qual o administrador está est
ri
tamente vinculado. Tal prática é de reconhecida legalidade, resu
l
tando do poder de autotutela da administração
” (fl. 334); VII) “
Subsidiariamente, acaso se entenda
q
ue não é possível a aplicação do instituto da reposição estatutária, no caso em tela, quanto ao saldo devedor da apelada, cumpre reconhecer ao menos a possibilidade de compensação entre os valores
já
recebidos pela recorrida
” (fl. 335).

Rememoro que a demanda de origem foi ajuizada por
ORMY VANILDA GRECCO ALEGRO
em face do
IPAJM
objetivando que este se abstivesse de descontar sobre as diferenças da “extensão de carga horária” concedidas administrativamente, em razão do direito à paridade reconhecido no processo administrativo nº 69747490, valores a título de reposição estatutária decorrente de revisão da pensão promovida no processo administrativo nº 48695904, e que, ao final, fosse declarada a ilegalidade da retenção efetuada, bem como a autarquia fosse condenada a devolver os valores.

Segundo a autora, pensionista do
IPAJM
, nos autos do processo administrativo nº 48695904, verificou-se que a autarquia teria dado cumprimento equivocado a decisões judiciais que beneficiavam servidores aposentados a ela vinculados, o que resultou em cálculo de valor inferior ou superior ao devido, de modo que restou decidido que os benefícios que haviam sido revisados e reduzidos não seriam objeto de reposição estatutária, sendo que este era o caso da autora.

Em cumprimento a essa decisão, foi expedido ofício comunicando à autora que havia sido realizada a revisão do benefício, mas que não seria efetivada a reposição estatutária. Assim, o benefício sofreu redução em 2015, porém não foi efetuado nenhum desconto relativo a verbas recebidas indevidamente no passado, diante do erro da Administração Pública e da sua boa-fé.

Já no bojo do processo nº 69747490, aberto em 2015, foi reconhecido o direito de elevação do percentual da gratificação de extensão de carga horária para a autora, incorporada a sua pensão, com efeitos retroativos a 2010, havendo autorização administrativa para o pagamento.

Ocorre que, o pagamento desse montante não foi realizado em favor da autora/apelada, pois o réu/apelante teria efetivado a reposição estatutária, outrora cancelada, referente ao processo administrativo nº 48695904 sobre esse valor. Assim, a autora/apelada sustentou a ilegalidade do ato administrativo.

Na contestação, o
IPAJM
admite que, em decorrência do cumprimento de decisão judicial proferida nos autos do mandado de segurança que determinou o pagamento da pensão por morte à autora, ela recebeu valores a maior. Reconhecido o erro pela autarquia, em 2011, esta decidiu não cobrar da autora a diferença entre os valores pagos e os efetivamente devidos (reposição estatutária), pois o recebimento teria se dado de boa-fé e a correção se deu em decorrência de nova interpretação e correção da lei (fls. 26/32).

Assim, apesar de a autora possuir um débito considerável, conforme explicitado pelo
IPAJM
, não foram realizados descontos em seus proventos, tendo sido revisto apenas o montante do benefício previdenciário a partir daquela data, adequando o pagamento mensal (fl. 60).

Ocorre que, em 2016, a autora passou a ter direito a um crédito perante a autarquia previdenciária, originada da extensão da carga horária percebida por seu falecido esposo, que passou de 25% para 40% da remuneração (fls. 100/102). A importância não seria suficiente para compensar o valor que a autora havia recebido a maior de benefício de 2011 a 2015, mas foi realizada a compensação com o valor existente.

O raciocínio empregado foi o de que como a autora passou a ter um crédito perante o
IPAJM
, coincidindo com o período em que percebeu valores a maior indevidamente, entendeu-se que o valor devido à autora no período já havia sido pago em época própria, não havendo saldo a ser pago (fls. 124/131).

Postas essas premissas, em comunhão com as provas que instruem os autos, verifica-se que assiste razão à autarquia apelante.

Nota-se, de fato, houve o reconhecimento administrativo de que os valores percebidos pela apelada/autora a maior, por interpretação errônea da lei pelo
IPAJM
e diante da boa-fé no recebimento dos valores indevidamente à época, em consonância com a jurisprudência do c. STJ
2
, não seriam objeto de reposição estatutária.

A princípio, portanto, a autora não sofreria qualquer desconto em sua pensão por morte para recomposição dos valores indevidamente recebidos.

Essa decisão, aliás, foi observada pelo
IPAJM
, que jamais efetuou qualquer desconto no benefício da autora a esse título.

Ocorre que, posteriormente, foi reconhecida a existência de um crédito à autora, referente a rubrica diversa e a mesmo período em que havia recebido valores a maior.

Diante disso, a Administração Pública, ao efetuar o encontro de contas entre os valores devidos à autora e o que ela efetivamente recebeu, contando com os valores indevidamente auferidos, observou que não havia saldo a ser pago.

Na realidade, a autarquia observou que, mesmo com essa operação, a autora recebeu a mais do que deveria no período de 2011 a 2015.

Nota-se, portanto, que não houve efetiva reposição estatutária, pois não foi cobrado o valor indevidamente pago à autora, houve apenas e tão somente a compensação entre os valores devidos à época, não recebidos no momento oportuno, com aqueles que a autora recebeu indevidamente, diante a superveniência do reconhecimento desse crédito perante a autarquia apelante.

Em outras palavras, os valores que, inicialmente, haviam sido recebidos pela autora indevidamente,
com base no total de benefício que a autarquia acreditava que ela tinha direito no período, e que foram dispensados da reposição estatutária, posteriormente, com o reconhecimento do direito de extensão de carga horária em 40%, e não mais em 25%, passaram a ser reconhecidamente devidos, ainda que sob a nomenclatura de outra rubrica.

Assim, condenar a autarquia apelante a pagar à autora/apelada
referidos valores importaria em enriquecimento sem causa para a parte, que receberia em duplicidade o montante a que faz jus, e dano ao erário público.

Aliás, ainda que se entendesse que a Administração Pública revisou o ato administrativo anteriormente praticado, essa prerrogativa decorre do princípio da autotutela, pelo qual a Administração Pública possui o poder de controle sobre seus próprios atos, podendo anular os ilegais e revogar os inconvenientes, sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE

PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente a pretensão autoral, revogando a liminar a seu tempo deferida.

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais, de modo que cabe à autora o pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

2
AgInt no RMS 56.628/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 29/04/2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR